Tribunal: TJBA
Processo: 0500453-72.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500453-72.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAIQUE DE JESUS DE ASSIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Raique de Jesus de Assis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa arguiu nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) se a dosimetria da pena demanda redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada, uma vez que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita objetivamente demonstrada, consistente no fato de o acusado, ao avistar a viatura policial em local conhecido pela intensa comercialização de drogas, tentar fugir e arremessar bolsa contendo substâncias entorpecentes sobre o telhado de uma residência, circunstâncias aptas a legitimar a diligência nos termos do art. 244 do CPP. 4. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais, os quais identificaram a apreensão de 12 (doze) buchas de maconha e 14 (quatorze) pinos de cocaína. A ausência de laudo toxicológico definitivo quanto à cocaína não compromete a comprovação da materialidade, diante da existência de laudo preliminar subscrito por perito oficial. A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como na confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 5. A desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável, diante da diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (maconha e cocaína), fracionadas em embalagens típicas de comercialização, além das circunstâncias da abordagem e do local dos fatos, conhecido pelo tráfico ilegal de entorpecentes, a evidenciar o intuito mercantil. 6. Na dosimetria, mostrou-se legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, constatou-se a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 7. Mantida a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, a pena definitiva foi redimensionada para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, preservados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A fuga do acusado e o descarte de objeto ao avistar a guarnição policial, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas constituem elementos aptos a demonstrar o intuito de mercancia e afastar a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal. 3. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, X, LIV, LVI e LVII; CPP, arts. 157, § 1º, 240, caput e § 2º, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, 33, caput e § 4º, e 42. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 2.184.866/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, HC nº 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, RE nos EDcl no AgRg no HC nº 846.744/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.516.587/AL, Quinta Turma, j. 06.10.2020, DJe 13.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0711915-80.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 01.02.2024, pub. 09.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 3.173.708/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500453-72.2018.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram como apelante RAIQUE DE JESUS DE ASSIS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias multa, nos termos do voto do Relator.